Tribunal: TJES
Processo: 0001535-18.2023.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo Majorado
Data de julgamento: 2025-04-02

Ementa:
EMENTA:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. CONDENAÇÃO FUNDAMENTADA EM ELEMENTOS PROBATÓRIOS SUFICIENTES. NÃO RECONHECIMENTO DA PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. DOSIMETRIA. PENA-BASE FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. VALORAÇÃO NEGATIVA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS ADEQUADAMENTE JUSTIFICADA. RESTITUIÇÃO DE BEM APREENDIDO. POSSIBILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso de apelação criminal interposto contra a sentença que condenou o réu nas sanções do art. 157, § 2º, II e V, e § 2º-A, I, do Código Penal, à pena de 13 anos, 10 meses e 20 dias de reclusão, em regime inicial fechado, e 320 dias-multa. A defesa pleiteia a absolvição por insuficiência de provas, ou, subsidiariamente, a redução da pena-base ao mínimo legal, o reconhecimento da participação de menor importância e a restituição de bem apreendido.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há quatro questões em discussão:
(i) se há provas suficientes para sustentar a condenação do apelante;
(ii) se é cabível o reconhecimento da participação de menor importância, nos termos do art. 29, § 1º, do Código Penal;
(iii) se a pena-base deve ser redimensionada ao mínimo legal, em razão da valoração das circunstâncias judiciais;
(iv) se o aparelho celular apreendido em posse do apelante deve ser restituído.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os elementos probatórios são suficientes para sustentar a condenação. A materialidade do crime é confirmada por documentos, como auto de apreensão, constatação de eficiência de arma de fogo e boletim de ocorrência. A autoria é corroborada por depoimentos firmes e harmônicos da vítima e dos policiais militares, que identificaram o apelante com a chave do veículo roubado e uma arma de fogo, além da confissão do réu no momento da abordagem.
4. Não há que se falar em participação de menor importância, pois o apelante contribuiu ativamente para a execução do crime, integrando todas as etapas do
inter criminis
, inclusive com apreensão de arma e objeto subtraído.
5. A pena-base foi fixada acima do mínimo legal com fundamentação idônea, considerando três circunstâncias judiciais desfavoráveis (culpabilidade, circunstâncias e consequências do crime), devidamente justificadas: Culpabilidade: conduta altamente reprovável, com privação da liberdade da vítima por mais de uma hora. Circunstâncias: abordagem no portão da residência da vítima em período noturno, seguida de abandono em local ermo. Consequências: impacto psicológico na vítima, que necessitou de tratamento psicológico e medicamentos controlados.
6. O aumento de 10 meses por vetorial negativa foi proporcional, em conformidade com os parâmetros estabelecidos na jurisprudência do STJ.
7. Quanto ao pedido de restituição do aparelho celular, não há prova de que o bem tenha sido utilizado na prática delituosa ou constitua instrumento ou produto de crime. Consoante precedentes, sua detenção não configura ilicitude, e não há indicação de necessidade de produção de prova pericial com o bem. Assim, deve ser determinada sua devolução.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso parcialmente provido para determinar a restituição do aparelho celular constante no auto de apreensão, mantendo-se inalterados os demais termos da sentença.
Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 29, § 1º, 59 e 157, § 2º, II e V, § 2º-A, I.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg-REsp 2.092.741, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJE 16/11/2023;
TJRS, ACr 5000562-32.2021.8.21.0064, Relª Desª Carla Fernanda de Cesaro Haass, DJERS 28/09/2022.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CRIMINAL

PROCESSO Nº 0001535-18.2023.8.08.0047
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: VITOR MANOEL DOS SANTOS GALLI CHIABAL
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO - Revisor / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTO REVISOR
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
DATA DA SESSÃO: 12/03/2025

R E L A T Ó R I O

O SR. DESEMBARGADOR ÉDER PONTES DA SILVA (RELATOR):-

Cuidam os autos de recurso de apelação criminal interposto por
Vitor Manoel dos Santos Galli Chiabal
, em face da sentença prolatada pela 2ª Vara Criminal da Comarca de Nova Venécia (fls. 180/184 dos autos físicos), que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o acusado nas sanções do
artigo

157, § 2º, inciso II e V, e

§ 2º-A, inciso I,

do

Código Penal
, à pena de
13

(treze)

anos, 10

(dez)

meses

e 20 (vinte)

dias

de reclusão
, em regime inicial
fechado
, bem como o pagamento de
320

(trezentos e vinte)

dias-multa
, no valor de 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

Em
razões recursais
anexadas ao id. 10121165, a defesa requer a absolvição do apelante, sob o argumento de ausência de provas suficientes para a condenação. Subsidiariamente, pleiteia a redução da pena-base ao patamar mínimo legal e o reconhecimento da participação de menor importância, descrita no artigo 29, § 1º, do Código Penal. Por fim, postula a restituição dos bens apreendidos.

Ao apresentar
contrarrazões
no id. 10170906, o Ministério Público de 1º grau requer seja o recurso conhecido e desprovido.

A Procuradoria de Justiça, em parecer ofertado no id. 11274688, opina pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

É o relatório.

À revisão.

*

O SR. ADVOGADO MARCELO MIGUEL REGETZ MONTEIRO:-

Excelentíssimo Presidente, Desembargador Pedro Valls Feu Rosa; excelentíssimo Relator, Desembargador Éder; excelentíssimo Desembargador Fernando Zardini, Desembargador Délio, douto membro do Ministério Público, Luciana, cumprimentando-a em nome de todos os servidores do Tribunal, como sempre, atendendo a advocacia com excelência; colegas advogados e demais presentes, muito boa tarde.

A hipótese subjacente a presente Apelação é, sob o ponto de vista jurídico, extremamente singela.

Trata-se de uma condenação em razão de um crime de roubo. E, como momento oportuno, o faz necessário realizar agora a análise, de uma forma minuciosa, do que aconteceu de fato.

Primeiro, a suposta vítima, a vítima, na verdade, real, porque, de fato, houve, sim, um crime de roubo, ela relata, em juízo, que todos estariam encapuzados, ela menciona que não foi possível identificar sinais característicos, mas, tão somente, que eles tinham, segundo ela mesma mencionou, a mesma tatuagem. E, ao indagá-la, no momento oportuno, a defesa perguntou se havia algum outro sinal característico capaz de indicar alguma característica pessoal das pessoas que praticaram o roubo, já que já estavam encapuzados, salvo engano, até com moletons, casacos e etc. Eu perguntei: “Se é possível verificar, por exemplo, se as mãos estavam com luvas ou alguma coisa do gênero. A senhora conseguiu identificar, por exemplo, a cor das pessoas que estavam ali praticando o delito?” E a vítima, nesse momento, que foi a pergunta que eu realizei, ela disse: “Eles eram morenos.” Aí eu cheguei assim e perguntei: “Morenos como?” E ela: “Não, morenos.” E eu perguntei assim: “Morenos tipo eu?” Mostrei pra ela assim: “Eu sou moreno, pra senhora?” Ela falou assim: “Não, você é branco.” Aí a doutora Sâmila, que me acompanhou no processo, perguntei assim: “Moreno como a doutora Sâmila?” Aí ela disse: “Sim, moreno como a doutora Sâmila.”

O acusado é uma pessoa de cor naturalmente branca e esse fato é um dos fatos pelos quais eu entendo não haver a prova suficiente para a condenação. E qual é a contenção exegética que temos que fazer no
standard
probatório na hora de se analisar o 386, inciso VII? Ou seja, de não haver a prova suficiente para a condenação?

Bom, no caso do crime de roubo há, inclusive na denúncia, menção de que havia uma filmagem do momento do roubo na hora em que um dos veículos chegavam e essa filmagem nunca foi juntada ou acostada aos autos também. De modo que qual foi a circunstância em que o acusado Vitor foi preso? Após a perseguição eles localizaram os veículos em meio a uma mata, uma localidade erma, o acusado Vitor agachado com alguma arma nas suas proximidades, um celular, salvo engano, e uma pequena quantia em dinheiro que estava até dentro da capinha desse celular. Isso que foi encontrado com o acusado Vitor, no momento, nas proximidades, se salvo engano, também, de um dos veículos, do veículo que havia sido subtraído.

Os demais, as demais pessoas que estavam nesse veículo, todas fugiram, o Vitor não fugiu, ele ficou parado ali no momento em que a polícia se anunciou e pediu para que ficasse estático e foi o que ele obedeceu, atendeu a determinação da polícia, não resistiu e foi preso no momento.

Então, o segundo ponto que deve ser observado é: não havia com o acusador Vitor consigo uma arma de fogo portando, por exemplo, na cintura, no bolso, num coldre, essa arma era encontrada nas proximidades do acusado Vitor, porque, de fato, o policial foi enfático em dizer que todos fugiram com exceção do acusado Vitor.

Ou seja, é comum, e a defesa não ignora isso, que no momento de roubo, a vítima tende a ficar em um estado de pânico. E, obviamente, a vítima até alegou que teve que fazer um tratamento psicológico e psiquiátrico, ela ficou muito abalada. A defesa se compadece com tal situação, mas, no que tange a suficiência probatória necessária para se realizar uma condenação, entendemos não haver.

Entendemos não haver pelo primeiro motivo, porque a vítima foi incapaz de reconhecer qualquer pessoa ou até um sinal característico que seja. E o único sinal característico que ela pode indicar foi que eles tinham a mesma tatuagem, não relatou exatamente como seria essa tatuagem e que seriam morenos como a doutora Sâmila que me acompanhava no momento da audiência.

Há, também, um fato interessante. O Policial Militar relata: “Que o acusado, na hora do momento da prisão, relatou pra mim que praticou o crime e tudo mais.” Não havendo qualquer outro meio hábil nos autos que comprove essa fala. Como a doutrina já vem debatendo, mas a fé pública, que é um princípio derivado do Direito Administrativo, que vem sendo empregada há muito tempo no Direito Penal, essa fé pública vem sendo mitigada com o passar dos anos. E ela vem sendo mitigada porque hoje, felizmente, nós temos em nossas mãos, além de ter todo o conhecimento da humanidade, eu falo brincando, porque o celular consegue condensar todo o conhecimento da humanidade na palma da nossa mão, mas a gente tem uma câmera. E esses celulares, hoje, tem sido os maiores aliados, inclusive, até dos próprios policiais, aqueles que trabalham corretamente, muitas vezes eu tenho até colegas policiais, eu tenho até policiais que defendo na Auditoria Militar, que utilizam o aparelho de celular para que tenham segurança, inclusive, do que aconteceu na abordagem para não alegar depois que foi agredido ou que sofreu qualquer tipo de tortura.

Mas, no caso vertente, além de, também, não haver a filmagem, a citada filmagem que consta da exordial acusatória, também, não há qualquer meio de prova hábil capaz de confirmar que o acusado, Vitor, tenha, naquele momento da abordagem, confessado a prática delitiva, até porque ele trouxe a sua versão nos autos e nega a autoria delitiva no que tange as acusações que pesam contra ele.

Então, dentro do
standard
probatório, da suficiência probatória, o que é necessário avaliar? Bom, o cotejo probatório que os autos apresentam, que pode ser uma filmagem, pode ser uma prova testemunhal, pode ser a própria vítima reconhecendo o acusado como o autor do delito, pode ser, por exemplo, como eu já vi, inclusive, até num júri que eu fiz com o doutor Homero, que a polícia pegou as câmeras por onde os veículos haviam passado na localidade. Então, muitas vezes, os acusados estão sendo penalizados porque nem todo acusado, vamos colocar assim, tem o privilégio de todas as diligências investigativas necessárias serem exauridas do caso vertente, para mim não seria tão dificultoso, até porque pela localidade ali de Nova Venécia, onde a casa da vítima estava, onde a casa da vítima é situada, não haveria tanta dificuldade se localizar outras câmeras de videomonitoramento, por exemplo, naquela oportunidade, o que, também, não foi feito.

Sendo assim, o que temos? O depoimento do policial em que ele alega que o acusado teria confessado a prática delitiva no momento da abordagem, encontraram o acusado ali na localidade, posterior, no local ermo, distante de onde aconteceu o fato delituoso e uma vítima que é incapaz de indicar quem seria o autor ou, ao menos, características que sejam semelhantes a pessoa do acusado; de modo que esses fatos ensejam em dúvida, no que tange a autoria, e se há dúvida, a regra é clara, deve-se absolver o acusado.

Portanto, no mérito, a defesa requer a absolvição do acusado Vítor Manoel dos Santos Galli Chiabal.

Subsidiariamente, a defesa, nessa oportunidade, vem requerer que sejam não consideradas ou valoradas negativamente, como o foram, as seguintes circunstâncias judiciais fixadas a título de pena base. A primeira delas foi a culpabilidade, e o juiz de 1º Grau colocou bem assim: A culpabilidade do réu é reprovável, eis que restringiu a liberdade da vítima por tempo superior ao necessário para a execução do roubo, a qual fora colocada no banco traseiro de seu automóvel,...” Relatado aqui que o automóvel não é do acusado, não tem qualquer vínculo probatório, documento no nome do acusado, não tem nada disso. “... com o rosto encoberto, permanecendo no compartimento por mais de uma hora até parar em um local de mata, de difícil acesso e sem meio de comunicação. Não recaindo em bis in idem, conforme declinado anteriormente na fundamentação.” Que justamente é um
b
is in idem
porque é inerente ao próprio tipo penal do roubo, esse tipo de conduta. Então, a culpabilidade está dentro do que aconteceu aqui, dentro do contexto natural do
iter cr
iminis
que um crime de roubo costuma ter. Colocou, também: “Que as circunstâncias são negativas, eis que o acusado agiu de forma premeditada.”

E o que é premeditar algo? É pensar em algo antes. Não existe nos autos qualquer elemento probatório que indique ter havido algum tipo de premeditação do delito de forma pretérita que possa resultar na prática delitiva posterior.

De modo que não se sabe se a prática delitiva foi, de fato, premeditada ou não, ou se existem conversas de
WhatsApp
, um grupo em que eles estivessem discutindo a prática delitiva, enfim, uma prova, de fato, que poderia estar acostada aos autos, que, também, não se encontra.

Portanto, essa premeditação delituosa que tem como circunstância aqui valorada negativamente, também, entendo como impertinente a sua valoração negativa.

Por derradeiro, ele coloca aqui as consequências do crime, falando que a vítima sofreu a bala emocional e declarou até sequelas psicológicas atuais, falando que perdeu a noite de sono e tudo mais.

No que tange a essa circunstância judicial, como eu já disse anteriormente, está intrinsecamente ligado à questão da absolvição por falta de provas, mas a verdade é que era necessário identificar, e aí dentro do princípio da individualização da pena, quem foi, porque tinham várias pessoas, pelo que eu entendi aqui no contexto delituoso, e aí assim, na dúvida do contexto delituoso, é o que está ocorrendo aqui no caso em vertente, se há dúvida, vamos jogar tudo para dentro desse menino, que é o que aconteceu aqui, vamos jogar todas as acusações, vamos jogar tudo o que aconteceu para quem ficou ali no meio do mato. Quem correu está livre e não foi identificado.

E aí, a defesa se compadece com o que aconteceu com a vítima, mas é necessário considerar que para a avaliação negativa nesse ponto de consequências, era necessário verificar, por exemplo, dentro até da teoria do domínio do fato, quem foi o mandante do delito, quem pensou no delito, quem fomentou o intelectual, quem foi o executor, quem foi a pessoa? Enfim, tinham várias pessoas que ela não conseguiu, inclusive, identificar quem seriam.

Por derradeiro, entendo, também, que considerando que a Ação Penal é desprovida de acervo provatório suficiente para indicar qual foi a conduta específica do acusado, ainda que vossas excelências entendam por manter a sua condenação, entendemos que é pertinente o reconhecimento da participação de menor importância, porque na audiência ficou claro que haviam várias pessoas e que essas pessoas, cada uma, assumiu uma função dentro deste ato delituoso. Uma bateu no vidro com a arma, a outra tirou a vítima, colocou no banco de trás com a cabeça para baixo, com alguma coisa por cima da cabeça, outras pessoas foram com o veículo batedor, ou seja, que estava acompanhando o veículo roubado.

Enfim, e se não se sabe qual foi a conduta exata do acusado e tendo a certeza de que houve outras condutas que, sob o prisma da sua gravidade, umas mais graves e outras menos graves, nada mais justo do que se conceder o reconhecimento da participação de menor importância, esculpido no artigo 29 do Código Penal.

Por fim, já encerrando, requeiro, também, a restituição dos bens apreendidos, que é uma chave de um carro e um celular que estavam com o acusado e o acusado assumiu a propriedade.

Inclusive, só abrir uma ressalva, essa chave desse carro não é compatível com a chave dos carros que estavam envolvidos, que era a chave de um veículo Toyota, salve engano, Corolla, e os veículos envolvidos, se eu não me engano, eram um Fiat Toro, e o veículo roubado, se eu não me engano, era um Jeep Compass.

E por fim, requeiro que sejam juntadas as notas taquigráficas, pela taquigrafia.

Muito obrigado.

*

RETORNO DOS AUTOS

O SR. DESEMBARGADOR ÉDER PONTES DA SILVA (RELATOR):-

Eminente Presidente, cumprimento o douto advogado pela sustentação oral e considerando alguns pontos trazidos, peço o retorno dos autos.

*

mmv

DATA DA SESSÃO: 19/03/2025

V O T O

RETORNO DOS AUTOS

O SR. DESEMBARGADOR ÉDER PONTES DA SILVA (RELATOR):-

Cuidam os autos de recurso de apelação criminal interposto por
Vitor Manoel dos Santos Galli Chiabal
, em face da sentença prolatada pela 2ª Vara Criminal da Comarca de Nova Venécia (fls. 180/184 dos autos físicos).

A denúncia oferecida pelo Ministério Público Estadual, às fls. 02/03 dos autos físicos, narra o seguinte:

“[...] no dia 20 de julho de 2023, por volta das 22h50m, na Rua X, nº 216, Bairro Aeroporto, Nova Venécia – ES, o denunciado, em concurso de três pessoas, com
animus furandi
, com emprego de arma de fogo, subtraíram para si coisa alheia móvel pertencente à vítima Gilmara Almeida Delevedove, a qual foi mantida em poder dos mesmos, restringindo sua liberdade.

Na data dos fatos, a vítima chegava em sua residência, quando foi rendida pelo denunciado e mais três indivíduos, não identificados até a presente data, momento em que bateram com a arma de fogo no vidro do carro e tomou o controle do veículo da vítima, um JEEP COMPASS, de cor branca, placa QRB-3A94, mantendo-a em seu poder por aproximadamente uma hora, restringindo sua liberdade e ameaçando.

Ocorre que, antes de chegar ao KM 41, o denunciado e seus comparsas, abandonaram a vítima em uma estrada de chão, e fugiram com o veículo, o aparelho celular da marca Iphone 11 e o valor de R$ 100,00 (cem reais) pertencentes à vítima. Ademais, em verificação das câmeras de videomonitoramento, foi possível ver que no momento do crime havia um carro da marca Fiat Toro, de cor escura, com outros participes dando apoio ao denunciado.

Posteriormente, o denunciado foi detido no Bairro Aroeira, na área da Suzano, município de São Mateus, agachado ao lado do veículo roubado, localizando: 01 (um) revólver, calibre .38, marca Tauros; R$ 100,00 (cem reais) em espécie, 06 (seis) munições, calibre .38; 01 (um) celular Iphone, rnarca Aplle; 01 (um) veículo JEEP COMPASS, placa QRB-3A94; 01 (um) veículo Fiat Toro e 01 (uma) chave de carro da Toyota.

Conforme consta nos autos, os indícios mínimos de autoria e a prova da materialidade delitiva restam devidamente comprovados pelos documentos as fls. 04/05 (depoimentos prestados na esfera policial), às fls. 16vº/17 (fotografias da arma de fogo apreendida), fls. 17vº (fotografias dos objetos apreendidos), fls. 18vº (guia de remoção dos veículos apreendidos), fls. 20/21vº (boletim unificado), fls. 40 (fotografia dos objetos recuperados dentro do 2º veículo), fls. 46/50 (certidão de antecedentes) e às fls. 64/vº (relatório de atendimento psicossocial). [...].”.

Em decorrência da conduta delitiva acima narrada e após desenvolvimento regular e válido do processo, o magistrado
a quo
julgou procedente a pretensão punitiva estatal e condenou o apelante nas sanções do
artigo

157, § 2º, inciso II e V, e

§ 2º-A, inciso I,

do

Código Penal
, à pena de
13

(treze)

anos, 10

(dez)

meses

e 20 (vinte)

dias

de reclusão
, em regime inicial
fechado
, bem como o pagamento de
320

(trezentos e vinte)

dias-multa
, no valor de 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

Em
razões recursais
, anexadas ao id. 10121165, a defesa requer a absolvição do apelante, sob o argumento de ausência de provas suficientes para a condenação. Subsidiariamente, pleiteia a redução da pena-base ao patamar mínimo legal e o reconhecimento da participação de menor importância, descrita no artigo 29, § 1º, do Código Penal. Por fim, postula a restituição dos bens apreendidos.

Demonstrados resumidamente todos os fatos e a tese jurídica suscitada nos presentes autos, passo a exarar a devida fundamentação, enfrentando, inicialmente, o pleito absolutório, requerido ao argumento de ausência de provas suficientes para a condenação.

Todavia, adianto-me em dizer que após analisar com acuidade o caderno processual, o pedido não merece prosperar, eis que os elementos de prova colhidos na fase investigativa e judicial são suficientes para embasar a condenação do réu nos termos proferidos na r. sentença objurgada.

Isso pois, a
materialidade
do crime restou inconteste nos autos físicos por meio do Auto de Apreensão de fls. 11-verso/12, do Auto de Constatação de Eficiência de Arma de Fogo de fls. 12-verso/13, do Boletim Unificado às fls. 15/17-verso, bem como pelo Auto de Entrega de fls. 35/36.

De igual modo, a
autoria
delitiva também é evidente, especialmente a partir da prova testemunhal colhida em sede investigativa e em juízo, sobre a qual passarei a dissertar.

Nesse particular, enfatizo que a vítima Gilmara Almeida Delevedove, ao ser prestar declarações na esfera policial, à fl. 34/34-verso dos autos físicos, assim narrou como os fatos ocorreram:

“[...]
que no dia 20/07/2023 (quinta feira), por volta das 20:00, enquanto entrava na garagem de sua residência, três homens a invadiram enquanto o portão fechava; que a depoente não notou nenhum veículo que pudesse estar seguindo ela, mas que após os fatos, viu através das câmeras de video monitoramento, um veículo de apoio aos criminosos, sendo este uma Fiat Toro de cor escura; que um dos homens bateu com arma no seu vidro, ordenando que a depoente destravasse o veículo; que o veículo da depoente é

um Jeep Compass, ano 2018, placa QRB3A94; que a depoente obedeceu a ordem e um dos homens entrou na parte de trás do veículo; que a depoente foi conduzida ao banco traseiro do veículo e que os outros dois foram na frente; que restringiram a liberdade da depoente, impedindo que ela saísse do veículo; que a depoente foi libertada por volta de uma hora depois, na estrada de chão do km 41, estrada que liga São Mateus a Nova Venécia; que a depoente foi indagada diversas vezes se havia alguém em sua residência que poderia os denunciar, sendo ameaçada caso estivesse mentindo
; que a vítima por estar sob extrema pressão, não conseguiu reparar todas as características físicas dos criminosos, mas se lembra de que usavam máscaras;
que através das câmeras de videomonitoramento foi possível identificar que um deles tinha uma tatuagem que cobria a panturrilha; que a depoente informa que além do veículo, levaram seu aparelho celular marca Iphone modelo 11 Pro e R$ 100,00 (cem reais) em espécie que estava no veículo
[...].”

Posteriormente, ao ser ouvida em juízo (mídia constante em
link
de fl. 150 dos autos físicos), a ofendida ratificou todas as informações acima relatadas, informando que no dia dos fatos estava chegando em sua residência, momento em que foi abordada por alguns indivíduos, que bateram no vidro do carro com uma arma de fogo, ordenando que destravasse as portas do veículo.

Esclareceu, que o acusado pediu para que a mesma passasse para o banco traseiro, oportunidade em que outro indivíduo também entrou no banco de trás e ficou ao seu lado, tendo os meliantes empreendido fuga com o carro. Narrou, que durante o trajeto foram proferidas diversas ameaças e, ao chegarem em uma estarda de chão, os criminosos ordenaram a vítima a sair do veículo e correr sem olhar para trás.

Ainda, contou que quando saiu do carro, foi possível observar que havia um outro veículo esperando aqueles indivíduos para ajudá-los na fuga. Por fim, asseverou que através das imagens capturadas da câmera de videomonitoramento, restou constatado que uma dos indivíduos possuía uma tatuagem na perna.

A propósito, acerca da importância da palavra da vítima em crimes patrimoniais, haja vista que muitas vezes são as únicas testemunhas, colaciono aos autos assente entendimento jurisprudencial:

2.
A conclusão adotada pelo Tribunal estadual encontra-se em harmonia com a jurisprudência desta Corte, segundo a qual ‘em crimes contra o patrimônio, cometidos na clandestinidade, em especial o roubo, a palavra da vítima tem especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa’
(HC 581.963/SC, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 22/03/2022, DJe 28/03/2022). Ademais, não se pode olvidar que o veículo subtraído foi encontrado na posse do próprio Agravante, razão pela qual, dentro dos estreitos limites da via de habeas corpus, não se vislumbra ilegalidade flagrante a ensejar a absolvição do Sentenciado. [...] 5. Agravo parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido. (STJ; AgRg-HC 647.779; Proc. 2021/0055850-0; PR; Sexta Turma; Relª Min. Laurita Vaz; Julg. 24/05/2022; DJE 31/05/2022).

Outrossim, cabe destacar os depoimentos prestados pelos policiais militares responsáveis pelas diligências que culminaram na prisão do réu. Nesse ponto, o policial militar Erivan de Oliveira Lucena, ao prestar declarações na fase inquisitiva (fl. 08/08-verso dos autos físicos), descreveu o seguinte:

“[...] após acionamento do COPOM no dia 20/07/2023, por volta de 21h00min, a RP 4904 juntamente com a RP 5156 deslocaram-se para o Bairro Aroeira na Área da Suzano (E4A029); que ao chegar no local, foi informado pelo vigilante Wanderson da Silva Miranda, RG no 3439887, CPF n° 11829021702 e Vanderson Nunes da Silva, RG 305306, CPF no 12503937799,
que a equipe da Suzano estava em patrulhamento

de rotina quando se depararam com

a FIAT TORO de placa QRG9A30 e um JEEP COMPASS de placa QRB-3A94, momento em que 4

indivíduos desembarcaram dos veículos e empreenderam fuga para dentro da mata; que ao se aproximar dos veículos, os militares avistaram um

indivíduo agachado trajando camisa preta e moletom preto com

letras "UOT" batendo com

a descrição feita pela vítima

do roubo do jeep compass, no meio da mata e realizaram

a abordagem, momento em que foi encontrado ao seu lado, um

Revólver cal .38 de marca Taurus de numeração E149201 com

06 (seis) munições; que foi

encontrado em seu bolso a chave do Jeep Compass, 1 chave de veículo marca Toyota, 1

Iphone de cor cinza e R$ 100,00 (cem

reais); que ao fazer contato com

o COPOM, foi informado que o Jeep Compass foi

fruto de roubo conforme BU no 51821084; que após busca pessoal, foi possível identificar o indivíduo, que se trata do nacional

VITOR MANOEL DOS SANTOS GALLI CHIABAL, RG n° 3888558
[...] que a arma de fogo estava no pé do conduzido;
que o conduzido estava agachado e com a arma de fogo no pé quando foi abordado
[...]”.

Não obstante a testemunha não tenha sido ouvida sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, suas declarações restaram corroboradas pelo depoimento do policial militar Matheus Honorato, que ao ser ouvido em juízo (mídia constante em
link
de fl. 168 dos autos físicos), informou que a guarnição foi acionada em decorrência de um crime de roubo de um veículo Jeep Compass, ocorrido na cidade de Nova Venécia.

Disse, que as informações indicavam que os indivíduos estavam em uma plantação de eucalipto, de modo que após patrulhamento no local, encontraram o ora apelante agachado, com uma arma de fogo ao seu lado e a chave do carro roubado em seu bolso. Ao final, descreveu que o réu, no momento da abordagem, confessou a participação do roubo do veículo, ressaltando que os demais indivíduos lograram êxito em empreender fuga.

Quanto ao réu, ao ser interrogado na fase policial (fl. 09 dos autos físicos), optou por permanecer em silêncio. Por sua vez, em juízo (mídia constante em
link
de fl. 168 dos autos físicos), negou todos os fatos que lhe foram imputados, dizendo que estava realizando entregas, porém, como o caminhão em que estava havia quebrado a caixa de marcha, teve que procurar uma carona, onde encontrou os policiais militares.

Todavia, a versão apresentada pelo recorrente não é crível, haja vista a vítima e os policiais militares terem sido categóricos em afirmar a participação do acusado no crime de roubo narrado na exordial acusatória.

Desse modo, entendo pela
manutenção da condenação do réu nas sanções do artigo

157, § 2º, inciso II e V, e

§ 2º-A, inciso I,

do

Código Penal
, sendo incabível o acolhimento do pleito absolutório.

Prosseguindo na análise das insurgências, a defesa pleiteia o reconhecimento da participação de menor importância do acusado. No ponto, muito embora o pleito consista em aplicação de causa de diminuição de pena, entendo como adequada sua análise no momento do exame das provas processuais, a fim de pormenorizar a participação do réu na empreitada criminosa.

Dito isso, das provas já citadas, é possível constatar que o delito ora apurado foi praticado por mais de um acusado e mediante divisão de tarefas, sendo um responsável por dirigir o veículo roubado, outros dois por permanecerem com a vítima proferindo ameaças dentro do carro, além de outros indivíduos que aguardavam em um veículo Fiat Toro para auxiliar na fuga.

Sobre o tema, destaco os seguintes precedentes:

[...].
Não incide a minorante do art. 29, § 1º, do Código Penal quando haja nítida divisão de tarefas entre os agentes envolvidos na prática delitiva, pois, cada qual possui o domínio do fato a ele atribuído, mostrando-se cada conduta necessária para a consumação do crime, situação caracterizadora de coautoria e não de participação de somenos importância. Precedentes STJ.
(TJES; APCr 0002573-68.2017.8.08.0017; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Helimar Pinto; Julg. 15/02/2023; DJES 23/02/2023).

[...].
Concluindo a Corte local que o agente efetivamente realizou a figura típica, resta vedado a este STJ aplicar a causa de diminuição da participação de menor importância. (Súmula nº 7/STJ)
. Vale lembrar, ainda, nesse esteio, que, "na coautoria, todos os agentes possuem o domínio comum do fato típico, mediante uma divisão de tarefas. Não é necessário que todos os agentes pratiquem o verbo descrito no tipo; basta que a sua conduta, atípica, se isoladamente observada, seja essencial para a realização do fato típico. Dessa forma, em se tratando de coautoria, todos os agentes respondem pela prática do mesmo delito praticado. " (AGRG no AREsp 1364031/MG, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 05/05/2020, DJe 12/05/2020). [...].” (STJ; AgRg-AREsp 1.394.712; Proc. 2018/0295834-4; SP; Quinta Turma; Rel. Min. Ribeiro Dantas; Julg. 09/03/2021; DJE 15/03/2021).

Portanto, restando demonstrado que o apelante atuou durante todo o

inter criminis
, contribuindo ativamente para o êxito da empreitada criminosa, tendo sido, inclusive, apreendida com ele uma arma de fogo e a chave do veículo subtraído logo após o crime,
deve ser rechaçada a tese de participação de menor importância
, não cabendo a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no artigo 29, § 1º, do Código Penal no caso em apreço.

Em prosseguimento, a defesa pleiteia o redimensionamento da pena-base ao patamar mínimo legal.

No que se refere à aplicação da lei penal, importante mencionar que a ponderação das circunstâncias do artigo 59, do Código Penal, não é uma operação aritmética, em que se dá pesos absolutos a cada uma delas, a serem extraídas de cálculo matemático, levando-se em conta as penas máxima e mínima cominadas ao delito cometido pelo agente, mas sim um exercício de discricionariedade vinculada, que deve sempre se pautar em motivação idônea e ter como parâmetro a necessidade ou não de maior reprovação da conduta do agente.

No caso, ao analisar as circunstâncias judiciai
s
descritas no artigo 59, do Código Penal, o magistrado sentenciante fixou a pena-base em
06

(seis)

anos e 03

(três) meses

reclusão e 141

(cento e quarenta e um)

dias-multa
, ao negativar os vetores da culpabilidade, circunstâncias e consequências do crime, considerando que a pena
in abstracto
do crime de roubo majorado varia de 04 (quatro) a 10 (dez) anos de reclusão e multa.

No presente caso, o magistrado
a quo
, ao reconhecer a causa de aumento de pena descrita no artigo 157, § 2º, inciso V, do Código Penal, optou por utilizá-la na primeira fase da dosimetria, por meio da valoração negativa da
culpabilidade
do réu, que se refere ao grau de reprovabilidade da conduta, o que se revela acertado, considerando que a vítima foi mantida em restrição de liberdade dentro do veículo, na companhia de 03 (três) agentes delituosos, por mais de uma hora.

De igual modo, a respeito das
circunstâncias do crime
, observo que também merecem a valoração procedida, tendo em vista que o réu agiu no período noturno, surpreendendo a vítima no portão de sua residência. Ademais, após levá-la consigo e com os outros comparsas dentro do carro, deixou a ofendida em local ermo, com região de mata e longe de sua casa, considerando que a vítima teve que andar por cerca de 03 (três) quilômetros até encontrar uma pessoa que pudesse ajudá-la, de forma que é de rigor a valoração negativa das circunstâncias do delito.

Por derradeiro, quanto às
consequências do crime
, coaduno com o entendimento proferido pelo magistrado de primeiro grau, no sentido que a circunstância deve ser valorada em desfavor do apelante, considerando o grande abalo psicológico sofrido pela vítima, que precisou de fazer o uso de remédios controlados e atendimento psicológico, além de ter seu sono e seu trabalho prejudicados até os dias atuais.

Sobre o tema, colaciono aresto com entendimento sufragado pela colenda Corte:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ROUBO TRIPLAMENTE CIRCUNSTANCIADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO, CONCURSO DE AGENTES E RESTRIÇÃO À LIBERDADE DAS VÍTIMAS. PENA-BASE APLICADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. EXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAS. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. WRIT NÃO CONHECIDO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. A gravidade concreta da conduta foi devidamente evidenciada pelo Tribunal a quo, pois o delito foi cometido no interior da residência das vítimas, durante a madrugada, local que deveria proporcionar-lhes tranquilidade e segurança, o que evidencia a ousadia da ação criminosa dos pacientes. Precedentes. 2. É possível a valoração negativa das consequências do delito, nos crimes de natureza patrimonial, quando o valor econômico suportado pelas vítimas extrapola os parâmetros usuais. Precedentes. 3. Nos termos das circunstâncias previstas no art. 59 do Código Penal, a pena-base foi exasperada em razão das graves consequências impostas às vítimas, as quais tiveram que usar medicação específica para lidar com o abalo psicológico, em razão do medo gerado pelo crime. Tais circunstâncias não são inerentes às elementares do tipo penal de roubo e evidenciam consequência que desborda aquelas usuais do crime, demandando, portanto, resposta estatal enfática
. [...]. (STJ; AgRg-HC 796.194; Proc. 2023/0003626-2; RJ; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julg. 28/02/2023; DJE 06/03/2023).

Noutro giro, sobre o pleito de modificação do
quantum
de aumento para cada circunstância judicial desfavorável, saliento que o magistrado se utilizou do aumento de 10 (dez) meses para cada vetorial negativo, com o incremento de 02 (anos) e 06 (seis) meses em razão da existência de 03 (três) circunstâncias judiciais desfavoráveis.

Sobre o tema, destaco que o Código Penal não estipulou patamar exato para a escolha do
quantum
de exasperação da pena-base, razão pela qual o julgador, levando em conta as peculiaridades do caso, avaliará qual o patamar adequado para cada circunstância judicial considerada negativa, a fim de exasperar a pena-base, com estrita observância à individualização da pena.

Sob tal perspectiva,
“a fixação da pena-base não precisa seguir um critério matemático rígido, de modo que não há direito subjetivo do réu à adoção de alguma fração específica para cada circunstância judicial, seja ela de 1/6 sobre a pena-base, 1/8 do intervalo entre as penas mínima e máxima ou mesmo outro valor. Tais frações são parâmetros aceitos pela jurisprudência do STJ, mas não se revestem de caráter obrigatório, exigindo-se apenas que seja proporcional e devidamente justificado o critério utilizado pelas instâncias ordinárias”
. (STJ; AgRg-REsp 2.092.741; Proc. 2023/0301467-3; SP; Quinta Turma; Rel. Min. Ribeiro Dantas; DJE 16/11/2023).

In casu
, o patamar de aumento estabelecido pelo sentenciante para cada vetorial negativo – 10 (dez) meses – revela-se pouco acima ao valor referente à fração de 1/8 (um oitavo) do intervalo entre as penas mínima e máxima para o crime de roubo, situação que, aliada às circunstâncias do delito e à discricionariedade do magistrado, permitem a adoção de parâmetro diverso para a exasperação da pena-base
in casu
.

Assim, diante do exposto,
o apelante não faz

jus à redução da pena-base aplicada, que se revela

suficiente, necessária e proporcional ao delito praticado
.

Por fim, passo à análise do
pedido de liberação do aparelho celular Iphone, marca Apple, IMEI 352622992058540
, apreendido em poder do apelante no dia dos fatos.

Consoante se observa da sentença condenatória, o magistrado
a quo
deferiu o pedido de restituição da defesa apenas quanto à chave de carro de marca Toyota, por não vislumbrar nexo causal com a prática do delito. Lado outro, o aparelho celular foi mantido sob apreensão, por entender que
“é instrumento de interlocução na premeditação do delito”
.

Todavia, analisando detidamente o caderno processual,
não vislumbro

comprovação nos autos de que o aparelho celular apreendido em posse do réu (conforme Auto de Apreensão de fls. 11-verso/12 dos autos físicos) tenha sido utilizado para premeditar o delito
. Outrossim, o aparelho celular
não

consiste em coisa cujo fabrico, alienação, uso, porte ou detenção constitua fato ilícito.

Dessa forma, considerando que
i)
não restou evidente que o celular apreendido tenha sido utilizado na prática delituosa,
ii)
que não foi apontada a necessidade do bem para produção de qualquer prova pericial, bem como que
ii)
o aparelho celular não é bem ilícito, decerto
o aparelho celular Iphone, marca Apple, IMEI 352622992058540
deve ser restituído ao apelante
.
Nesse sentido, saliento o seguinte precedente:

“[...]
A perda de bens e valores em favor da União, como efeito extrapenal genérico da condenação previsto no art. 91 do CP, ocorrerá somente nos casos em que, utilizados como instrumentos do crime, o fabrico, alienação, uso, porte ou detenção constitua fato ilícito (inc. II, a),
bem ainda na hipótese de consubstanciarem produto ou proveito da atividade criminosa (inc. II,
b). Na casuística, em que pese o aparelho de telefonia apreendido tenha sido utilizado no evento delitivo em voga, certo é que o seu uso, posse ou detenção pelo increpado não configuram ilícito penal.
Ademais, nada indica que tal aparelho e os demais objetos e valores arrecadados sejam frutos de atividade criminosa ou auferidos com os ganhos dela decorrentes.
Afastada a perda decretada no ato sentencial
[...].” (TJRS; ACr 5000562-32.2021.8.21.0064; Santiago; Oitava Câmara Criminal; Relª Desª Carla Fernanda de Cesaro Haass; Julg. 28/09/2022; DJERS 28/09/2022).

À luz do exposto,
CONHEÇO E DOU

PARCIAL PROVIMENTO ao recurso interposto, tão somente para afastar a perda de bens decretada na sentença, determinando-se a restituição do aparelho celular constante no Auto de Apreensão
de fls. 11-verso/12 dos autos físicos
, mantendo-se incólumes os demais termos da sentença.

É como voto.

*

V O T O S

O SR. DESEMBARGADOR SUBSTITUTO DÉLIO JOSÉ DA ROCHA SOBRINHO (REVISOR):-

Acompanho o voto do Eminente Relator.

*

O SR. DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO:-

Voto no mesmo sentido.

*

rpm
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 0001535-18.2023.8.08.0047
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: VITOR MANOEL DOS SANTOS GALLI CHIABAL

Advogado(s) do reclamante: SAMILA SAMPAIO DE OLIVERIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Cuidam os autos de recurso de apelação criminal interposto por
Vitor Manoel dos Santos Galli Chiabal
, em face da sentença
prolatada pel
a
2ª
Vara Criminal da Comarca de
Nova Venécia
(fls.
180/184 dos autos físicos
).

A denúncia oferecida pelo Ministério Público Estadual, às fls. 02/03 dos autos físicos, narra o seguinte:

“[...] no dia 20 de julho de 2023, por volta das 22h50m, na Rua X, nº 216, Bairro Aeroporto, Nova Venécia – ES, o denunciado, em concurso de três pessoas, com
ani
m
us furandi
, com emprego de arma de fogo, subtraíram para si coisa alheia móvel pertencente à vítima Gilmara Almeida Delevedove, a qual foi mantida em poder dos mesmos, restringindo sua liberdade.

Na data dos fatos, a vítima chegava em sua residência, quando foi rendida pelo denunciado e mais três indivíduos, não identificados até a presente data, momento em que bateram com a arma de fogo no vidro do carro e tomou o controle do veículo da vítima, um JEEP COMPASS, de cor branca, placa QRB-3A94, mantendo-a em seu poder por aproximadamente uma hora, restringindo sua liberdade e ameaçando.

Ocorre que, antes de chegar ao KM 41, o denunciado e seus comparsas, abandonaram a vítima em uma estrada de chão, e fugiram com o veículo, o aparelho celular da marca Iphone 11 e o valor de R$ 100,00 (cem reais) pertencentes à vítima. Ademais, em verificação das câmeras de videomonitoramento, foi possível ver que no momento do crime havia um carro da marca Fiat Toro, de cor escura, com outros participes dando apoio ao denunciado.

Posteriormente, o denunciado foi detido no Bairro Aroeira, na área da Suzano, município de São Mateus, agachado ao lado do veículo roubado, localizando: 01 (um) revólver, calibre .38, marca Tauros; R$ 100,00 (cem reais) em espécie, 06 (seis) munições, calibre .38; 01 (um) celular Iphone, rnarca Aplle; 01 (um) veículo JEEP COMPASS, placa QRB-3A94; 01 (um) veículo Fiat Toro e 01 (uma) chave de carro da Toyota.

Conforme consta nos autos, os indícios mínimos de autoria e a prova da materialidade delitiva restam devidamente comprovados pelos documentos as fls. 04/05 (depoimentos prestados na esfera policial), às fls. 16vº/17 (fotografias da arma de fogo apreendida), fls. 17vº (fotografias dos objetos apreendidos), fls. 18vº (guia de remoção dos veículos apreendidos), fls. 20/21vº (boletim unificado), fls. 40 (fotografia dos objetos recuperados dentro do 2º veículo), fls. 46/50 (certidão de antecedentes) e às fls. 64/vº (relatório de atendimento psicossocial). [...].”.

Em decorrência da conduta delitiva acima narrada e após desenvolvimento regular e válido do processo, o magistrado
a quo
julgou procedente a pretensão punitiva estatal e condenou o apelante nas sanções do
artigo

157, §
2
º,
inciso II
e V
,
e

§
2º-A, inciso I,

do
Código Penal
,
à pena de
1
3
(
treze
)
anos,
10
(d
ez
)
m
eses
e
20 (vinte)

dias
de reclusão
, em regime inicial
fechado
, bem como
o
pagamento de
320
(
trezentos e vinte
)
dias-multa
,
n
o valor
de 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

Em
razões recursais
,
anexadas ao id.
10121165, a defesa requer a
absolvição
do apelante, sob o argumento de ausência de provas suficientes para a condenação. Subsidiariamente,
pleiteia a redução da pena-base ao patamar mínimo legal e o reconhecimento da participação de menor importância, descrita no artigo 29, § 1º, do Código Penal.
Por fim, postula a restituição dos bens apreendidos.

Demonstrados resumidamente todos os fatos e a tese jurídica suscitada nos presentes autos, passo a exarar a devida fundamentação,
enfrentando,
inicialmente,

o pleito absolutório,
requerido ao argumento de ausência de
provas suficientes
para a condenação.

Todavia,
adianto-me em dizer que
após analisar com acuidade o caderno processual,
o pedido
não merece prosperar, eis que os elementos de prova colhidos na fase investigativa e judicial são suficientes para embasar a condenação do réu no
s
termos proferidos na r. sentença objurgada.

Isso pois, a

materialidade
do crime

rest
ou
inconteste
nos autos físicos
por meio do Auto de Apreensão de fl
s
. 11-
verso
/
12, do
Auto de Constatação de Eficiência de Arma de Fogo
de
fl
s
. 12-verso/
13, do Boletim Unificado às fls. 15/17-verso,
bem como pelo Auto de Entrega de fls. 35/36.

De igual modo, a
autoria
delitiva também é evidente, especialmente a partir da
prova testemunhal
colhida
em sede investigativa e em juízo,
sobre a qual passarei a dissertar.

Nesse particular,
enfatizo
que a vítima Gilmara Almeida Delevedo
v
e, ao ser prestar declarações na esfera policial, à
fl. 34/34-verso dos autos físicos,
assim narrou como os fatos ocorreram:

“
[...
]
que no dia 20/07/2023 (quinta feira), por volta das 20:00, enquanto entrava na garagem de sua residência, três homens a invadiram enquanto o portão fechava; que a depoente não notou nenhum veículo que pudesse estar seguindo ela, mas que após os fatos, viu através das câmeras de video monitoramento, um veículo de apoio aos criminosos, sendo este uma Fiat Toro de cor escura; que um dos homens bateu com arma no seu vidro, ordenando que a depoente destravasse o veículo; que o veículo da depoente
é
um Jeep Compass, ano 2018, placa QRB3A94; que a depoente obedeceu a ordem e um dos homens entrou na parte de trás do veículo; que a depoente foi conduzida ao banco traseiro do veículo e que os outros dois foram na frente; que restringiram a liberdade da depoente, impedindo que ela saísse do veículo; que a depoente foi libertada por volta de uma hora depois, na estrada de chão do km 41, estrada que liga São Mateus a Nova Venécia; que a depoente foi indagada diversas vezes se havia alguém em sua residência que poderia os denunciar, sendo ameaçada caso estivesse mentindo
; que a vítima por estar sob extrema pressão, não conseguiu reparar todas as características físicas dos criminosos, mas se lembra de que usavam máscaras;
que através das câmeras de videomonitoramento foi possível identificar que um deles tinha uma tatuagem que cobria a panturrilha; que a depoente informa que além do veículo, levaram seu aparelho celular marca Iphone modelo 11
Pro e R$ 100,00 (cem reais) em espécie que estava no veículo
[...].”

Posteriormente,
ao ser ouvid
a
em juízo
(mídia constante em
link
de fl. 150 dos autos físicos), a ofendida ratificou todas as informações acima
relatadas
, informando
que no dia dos fatos estava chegando em sua residência,
momento em que
foi abordada por alguns indivíduos, que bateram no vidro do carro com uma arma de fogo, ordenando que destravasse as portas do veículo.

Esclareceu, que o acusado pediu para que a mesma passasse para o banco traseiro, oportunidade em que outro indivíduo também entrou no banco de trás e ficou ao seu lado, tendo os meliantes empreendido fuga com o carro. Narrou, que
durante o trajeto foram proferidas diversas ameaças e, ao chegarem em uma estarda de chão, os criminosos ordenaram a vítima
a
sair do veículo e correr sem olhar para trás.

Ainda, contou que quando saiu do carro, foi possível observar que havia um outro veículo esperando aqueles indivíduos para ajudá-los na fuga. Por fim, asseverou que
através das imagens capturadas da câmera de videomonitoramento, restou constatado que uma dos indivíduos possuía uma tatuagem na perna.

A

propósito
,
acerca d
a importância d
a palavra da vítima em crimes patrimoniais
, haja vista que muitas vezes são as únicas testemunhas, colaciono aos autos assente entendimento jurisprudencial:

2.
A conclusão adotada pelo Tribunal estadual encontra-se em harmonia com a jurisprudência desta Corte, segundo a qual ‘em crimes contra o patrimônio, cometidos na clandestinidade, em especial o roubo, a palavra da vítima tem especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa’
(HC 581.963/SC, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 22/03/2022, DJe 28/03/2022). Ademais, não se pode olvidar que o veículo subtraído foi encontrado na posse do próprio Agravante, razão pela qual, dentro dos estreitos limites da via de habeas corpus, não se vislumbra ilegalidade flagrante a ensejar a absolvição do Sentenciado.
[...]
5. Agravo parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido. (STJ; AgRg-HC 647.779; Proc. 2021/0055850-0; PR; Sexta
Turma; Relª Min. Laurita Vaz; Julg. 24/05/2022; DJE 31/05/2022
).

Outrossim,
cabe destacar os depoimentos prestados pelos policiais militares responsáveis pelas diligências que culminaram na prisão do réu. Nesse ponto, o policial militar Erivan de Oliveira Lucena, ao prestar declarações na fase inquisitiva (fl. 08/08-verso dos autos físicos), descreveu o seguinte:

“
[...
]
ap
ó
s acionamento do COPOM no d
i
a 20/07/2023, por volta de 21h00min, a RP 4904 juntamente co
m
a RP 5156 deslocaram-se para o Bairro Aroeira na
Á
rea da Suzano (E4A029); que ao chegar no local, fo
i

i
nformado pelo vigilante Wanderson da S
ilva
Miranda, RG no 3439887, CPF n° 11829021702 e Vanderson Nunes da Silva, RG 305306, CPF no 12503937799,
que a equipe da Suzano estava em
patrulhamento
de rotina quando se depararam co
m
a FIAT TORO de placa QRG9A30 e u
m
JEEP COMPASS de placa QRB-3A94, momento em que
4
indiv
í
duos desembarcaram dos ve
í
culos e empreenderam fuga para dentro da mata; que ao se aproxi
m
ar dos ve
í
culos, os militares avistaram u
m

i
ndiv
í
duo agachado trajando camisa preta e moletom preto co
m
letras "UOT" batendo co
m
a descriç
ã
o feita pela v
ítima
do roubo do jeep
compass, n
o me
i
o da mata e realizara
m
a abordagem, momento em que foi encontrado ao seu lado, u
m
Rev
ól
ver cal .38 de marca Taurus de numeraç
ã
o E
1
49201 co
m
06 (seis) muni
çõ
es; que fo
i
encontrado em seu bolso a chave do Jeep Compass,
1
chave de ve
í
culo marca Toyota,
1
Iphone de cor cinza e R$ 100,00 (ce
m
reais); que ao fazer contato co
m
o COPOM, fo
i
in
f
ormado que o Jeep Compass fo
i
fruto de roubo conforme BU no 51821084; que após busca pessoal, foi poss
í
vel identificar o indiv
í
duo, que se trata do nac
ional
VITOR MANOEL DOS SANTOS GALLI CHIABAL, RG n° 3888558

[...] que a arma de fogo estava no pé do conduzido;
que o conduzido estava agachado e com a arma de fogo no pé quando foi abordado
[...]”.

Não obstante a testemunha não tenha sido ouvida sob o crivo do contraditório
e
da ampla defesa, suas declarações restaram corroboradas pelo depoimento do policial militar Matheus Honorato, que ao ser ouvido em juízo (mídia c
onstante em
link
de fl. 1
68
dos autos físicos
),
informou que a guarnição foi acionada em decorrência de um
crime de
roubo de um veículo Jeep Compass,
ocorrido

na cidade de Nova Venécia.

Disse, que as informações indicavam que os indivíduos estavam em uma plantação de eucalipto, de modo que após patrulhamento no local, encontraram o ora apelante agachado, com uma arma de fogo ao seu lado e a chave do carro roubado em seu bolso. Ao final, descreveu que o réu, no momento da abordagem, confessou a participação do roubo do veículo, ressaltando que os demais indivíduos lograram êxito em empreender fuga.

Quanto ao réu,
ao ser interrogado na fase policial (fl. 09 dos autos físicos), optou por permanecer em silêncio. Por sua vez, em juízo (
mídia c
onstante em
link
de fl. 1
68
dos autos físicos
),
negou todos os fatos que lhe foram imputados, dizendo que estava realizando entregas,
porém,
como o caminhão em que estava havia quebrado a caixa de marcha, teve que procurar uma carona, onde encontrou os policiais militares.

Todavia, a versão apresentada pelo
recorrente
não é crível, haja vista
a vítima e os policiais militares terem sido categóricos em afirmar a participação do acusado no crime de roubo narrado na exordial acusatória.

Desse modo
,
entendo pela
manutenção da
condenação do réu nas sanções do
artigo

157, §
2
º,
inciso II
e V
,
e

§
2º-A, inciso I,

do
Código Penal
,
sendo incabível o acolhimento do pleito absolutório.

Prosseguindo na análise das insurgências, a defesa pleiteia o reconhecimento da participação de menor importância do acusado. No ponto, muito embora o pleito consista em aplicação de causa de diminuição de pena, entendo como adequada sua análise no momento do exame das provas processuais, a fim de pormenorizar a participação do réu na empreitada criminosa.

Dito isso, das provas já citadas, é possível constatar que o delito ora apurado foi praticado por mais de um acusado e mediante divisão de tarefas, sendo um responsável por dirigir o veículo roubado, outros dois por permanecerem com a vítima proferindo ameaças dentro do carro, além de outros indivíduos que aguardavam em um veículo Fiat Toro para auxiliar na fuga.

Sobre o tema, destaco os seguintes precedentes:

[...].
Não incide a minorante do art. 29, § 1º, do Código Penal quando haja nítida divisão de tarefas entre os agentes envolvidos na prática delitiva, pois, cada qual possui o domínio do fato a ele atribuído, mostrando-se cada conduta necessária para a consumação do crime, situação caracterizadora de coautoria e não de participação de somenos importância. Precedentes STJ.
(TJES; APCr 0002573-68.2017.8.08.0017; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Helimar Pinto; Julg. 15/02/2023; DJES 23/02/2023).

[...].
Concluindo a Corte local que o agente efetivamente realizou a figura típica, resta vedado a este STJ aplicar a causa de diminuição da participação de menor importância. (Súmula nº 7/STJ)
. Vale lembrar, ainda, nesse esteio, que, "na coautoria, todos os agentes possuem o domínio comum do fato típico, mediante uma divisão de tarefas. Não é necessário que todos os agentes pratiquem o verbo descrito no tipo; basta que a sua conduta, atípica, se isoladamente observada, seja essencial para a realização do fato típico. Dessa forma, em se tratando de coautoria, todos os agentes respondem pela prática do mesmo delito praticado. " (AGRG no AREsp 1364031/MG, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 05/05/2020, DJe 12/05/2020). [...].” (STJ; AgRg-AREsp 1.394.712; Proc. 2018/0295834-4; SP; Quinta Turma; Rel. Min. Ribeiro Dantas; Julg. 09/03/2021; DJE 15/03/2021).

Portanto, restando demonstrado que o apelante atuou durante todo o
inter criminis
, contribuindo ativamente para o êxito da empreitada criminosa,
tendo sido, inclusive,
apreendida
com
ele

um
a arma de fogo e a chave do veículo
subtraído logo
após o crime
,

deve ser rechaçada a tese de participação de menor importância
, não cabendo a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no artigo 29, § 1º, do Código Penal
no caso em apreço
.

Em prosseguimento, a defesa pleiteia o redimensionamento da pena-base ao patamar mínimo legal.

N
o que se refere à aplicação da lei penal, importante mencionar que a ponderação das circunstâncias do artigo 59, do Código Penal,
não é uma operação aritmética
, em que se dá pesos absolutos a cada uma delas, a serem extraídas de cálculo matemático, levando-se em conta as penas máxima e mínima cominadas ao delito cometido pelo agente, mas sim um

exercício de discricionariedade vinculada
, que deve sempre se pautar em motivação idônea
e
ter como parâmetro a necessidade ou não de maior reprovação da conduta do agente.

No caso, ao analisar as circunstâncias judiciai
s
descritas no art
igo
59, do C
ódigo Penal
,
o

magis
trad
o
sentenciante

fixou
a pena-base em
0
6
(
seis
)
anos e 0
3
(
três
) meses
reclusão e
141
(
cento e quarenta e um
)
dias-
multa
,
a
o negativar os vetores d
a

culpabilidade,
circunstâncias e consequências do crime, considerando
que a pena
in abstracto
do crime de
roubo

majorado
varia de
04 (quatro) a 10 (dez)
anos de reclusão e multa.

No
presente
caso,
o magistrado
a quo
, ao reconhecer a causa de aumento de pena descrita no
artigo 157,
§ 2º, inciso V, do Código Penal, optou por utilizá-la na primeira fase da dosimetria, por meio da valoração negativa da
culpabilidade
do réu,
que se refere ao grau de reprovabilidade da conduta,
o que se revela acertado, considerando que a vítima foi mantida
em restrição de liberdade
dentro do veículo, na companhia d
e 03 (três) agentes delituosos
, por mais de uma hora.

De igual modo, a respeito
das
circunstâncias do crime
,
observo que também merecem a valoração procedida, tendo em vista que o réu agiu no período noturno, surpreendendo a vítima no portão de sua residência. Ademais, após levá-la consigo e com os outros comparsas dentro do
carro
, deixou a ofendida em
l
ocal ermo
, com
região de mata
e
longe de sua casa,

considerando que a vítima teve
que andar por cerca de 03 (três) quilômetros até encontrar uma pessoa que pudesse ajudá-la,
de forma que é de rigor a valoração negativa das circunstâncias do delito.

Por derradeiro
,
quanto às
consequências do crime
,
coaduno com o entendimento proferido pelo magistrado
de primeiro grau,

no sentido que a circunstância deve ser valorada em desfavor do apelante,
considerando o grande abalo psicológico sofrido pela vítima, que precisou de fazer o uso de remédios controlados e atendimento psicológico, além de ter seu sono e
seu
trabalho prejudicados
até os dias atuais.

Sobre o tema, colaciono aresto com entendimento sufragado pela colenda Corte:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS.
ROUBO
TRIPLAMENTE CIRCUNSTANCIADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO, CONCURSO DE AGENTES E RESTRIÇÃO À LIBERDADE DAS VÍTIMAS. PENA-BASE APLICADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. EXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAS. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. WRIT NÃO CONHECIDO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. A gravidade concreta da conduta foi devidamente evidenciada pelo Tribunal
a quo
, pois o delito foi cometido no interior da residência das vítimas, durante a madrugada, local que deveria proporcionar-lhes tranquilidade e segurança, o que evidencia a ousadia da ação criminosa dos pacientes. Precedentes. 2. É possível a valoração negativa das consequências do delito, nos crimes de natureza patrimonial, quando o valor econômico suportado pelas vítimas extrapola os parâmetros usuais. Precedentes. 3. Nos termos das circunstâncias previstas no art. 59 do Código Penal, a pena-base foi exasperada em razão das graves consequências impostas às vítimas, as quais tiveram que usar medicação específica para lidar com o abalo psicológico, em razão do medo gerad
o pelo crime. Tais circunstâncias não são inerentes às elementares do tipo penal de roubo e evidenciam consequência que desborda aquelas usuais do crime, demandando, portanto, resposta estatal enfática
.
[...]
.
(STJ
; AgRg-HC 796.194; Proc. 2023/0003626-2; RJ; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julg. 28/02/2023; DJE 06/03/2023).

Noutro giro, s
obre o pleito de modificação do
quantum
de aumento para cada circunstância judicial desfavorável, saliento que o magistrado se utilizou d
o aumento de 10 (dez) meses para cada vetorial negativo, com o incremento de 02 (anos) e 06 (seis) meses em razão da existência de 03 (três) circunstâncias judiciais desfavoráveis.

Sobre o tema
, destaco que o Código Penal
não

estipulou patamar
exato
para a escolha do
quantum
de exasperação da pena-base, razão pela qual o julgador, levando em conta as peculiaridades do caso, avaliará qual o patamar adequado para cada circunstância judicial considerada negativa, a fim de exasperar a pena-base, com estrita observância
à
individualização da pena.

Sob tal perspectiva,
“a fixação da pena-base não precisa seguir um critério matemático rígido, de modo que não há direito subjetivo do réu à adoção de alguma fração específica para cada circunstância judicial, seja ela de 1/6 sobre a pena-base, 1/8 do intervalo entre as penas mínima e máxima ou mesmo outro valor. Tais frações são parâmetros aceitos pela jurisprudência do STJ, mas não se revestem de caráter obrigatório, exigindo-se apenas que seja proporcional e devidamente justificado o critério utilizado pelas instâncias ordinárias”
. (STJ; AgRg-REsp 2.092.741; Proc. 2023/0301467-3; SP; Quinta Turma; Rel. Min. Ribeiro Dantas; DJE 16/11/2023).

In casu
, o patamar de aumento estabelecido pelo sentenciante para cada vetorial negativo – 10 (dez) meses – revela-
se
pouco acima
ao valor referente à fração de 1/8 (um oitavo) do intervalo entre as penas mínima e máxima para o crime de roubo
,
situação
que, aliad
a
às circunstâncias do delito e à discricionariedade do magistrado, permitem a adoção de parâmetro diverso para a exasperação da pena-base
in casu
.

Assim,
diante do exposto,
o apelante não faz
jus
à redução da
pena-base aplicada
,
que se revela
suficiente, necessária e proporcional ao delito praticado
.

Por fim, passo à análise do
pedido de liberação do aparelho celular
Iphone, marca Apple, IMEI 352622992058540
,
apreendido em
poder
do apelante
no dia dos fatos
.

Consoante se observa da sentença condenatória, o magistrado
a quo
deferiu
o pedido de restituição
da defesa
apenas quanto à chave d
e
carro de marca Toyota, por não vislumbrar nexo causal com a prática do delito. Lado outro, o aparelho celular foi mantido sob apreensão, por entender que
“é instrumento de interlocução na premeditação do delito”
.

Todavia, analisando detidamente o caderno processual
,
não vislumbro
comprovação nos autos de que o aparelho celular apreendido em posse do réu (conforme
Auto de Apreensão de fl
s
. 11-
verso
/
12
dos autos físicos) tenha sido utilizado para premeditar o delito
.
Outrossim
,
o aparelho celular
não

consiste em coisa cujo fabrico, alienação, uso, porte ou detenção constitua fato ilícito.

Dessa forma, considerando que
i)
não restou evidente que o celular apreendido tenha sido utilizado
na prática delituosa,
ii)
que não foi apontada a necessidade do bem para produção de qualquer prova pericial
, bem como que
ii)
o aparelho celular não é bem ilícito,
decerto
o aparelho celular
Iphone, marca Apple, IMEI 352622992058540
deve ser restituído ao apelante
.
Nesse sentido, saliento o seguinte precedente:

“
[...]
A perda de bens e valores em favor da União, como efeito extrapenal genérico da condenação previsto no art. 91 do CP, ocorrerá somente nos casos em que, utilizados como instrumentos do crime, o fabrico, alienação, uso, porte ou detenção constitua fato ilícito (inc. II, a)
,
bem ainda na hipótese de consubstanciarem produto ou proveito da atividade criminosa (inc. II,
b). Na casuística, em que pese o aparelho de telefonia apreendido tenha sido utilizado no evento delitivo em voga, certo é que o seu uso, posse ou detenção pelo increpado não configuram ilícito penal.

Ademais, nada indica que tal aparelho e os demais objetos e valores arrecadados sejam frutos de atividade criminosa ou auferidos com os ganhos dela decorrentes.
Afastada a perda decretada no ato sentencial
[...].” (TJRS; ACr 5000562-32.2021.8.21.0064; Santiago; Oitava Câmara Criminal; Relª Desª Carla Fernanda de Cesaro Haass; Julg. 28/09/2022; DJERS 28/09/2022).

À luz do exposto,

CONHEÇO
E DOU
PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso interposto
, tão somente para afastar a perda de bens decretada na sentença, determinando-se a restituição do aparelho celular constante no Auto de Apreensão
de fl
s
. 11-
verso
/
12
dos autos físicos
, mantendo-se incólumes os demais
termos da sentença
.

É como voto.

Vitória, 10 de dezembro de 2024

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)